Tribunal: TCU
Processo: 020.669/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0333825-06/2010 (Siafi 742659), celebrado entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Município de Gonçalves Dias/MA para construção de três praças na municipalidade. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0333825-06/2010 (Siafi 742659), celebrado entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Município de Gonçalves Dias/MA para construção de três praças na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Vilson Andrade Barbosa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antonio Soares de Sena; 9.3. excluir da relação processual o Sr. Vadilson Fernandes Dias; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Vilson Andrade Barbosa e Antonio Soares de Sena, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/1/2014 103.208,26 10/4/2013 63.528,05 9.5. aplicar aos Srs. Vilson Andrade Barbosa e Antonio Soares de Sena a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada responsável, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento; 9.6. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.7. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis; 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.